Tribunal: TJES
Processo: 0000105-65.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-65.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ANDRADE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPROPOSITURA DA AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de existência de coisa julgada material decorrente de demanda anterior ajuizada pelo autor em face do réu, a qual tramitou perante o Juizado Especial Cível e encerrou-se sem análise de mérito por incompetência em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção de processo anterior sem resolução de mérito, motivada pela incompetência do sistema dos Juizados Especiais para causas de valor excedente a quarenta salários mínimos, configura coisa julgada material apta a impedir a propositura de nova demanda na Vara Cível da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo à parte a análise do mérito após a correção de eventuais vícios processuais.

2. O Código de Processo Civil estabelece distinção entre coisa julgada formal e material, definindo esta última como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

3. O pronunciamento judicial sem resolução de mérito não obsta a propositura de nova ação, desde que corrigido o vício que ocasionou a extinção anterior.

4. A extinção do processo paradigma por incompetência do Juizado Especial Cível, sem análise da existência dos débitos ou do dano moral, configura apenas coisa julgada formal, fenômeno endoprocessual sem efeitos externos impeditivos de nova propositura em juízo competente.

5. O ajuizamento da demanda na Vara Cível da Justiça Comum sana o óbice da competência, de modo que a extinção prematura do feito por suposta coisa julgada material configura error in procedendo e cerceamento do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de processo no Juizado Especial Cível por incompetência em razão do valor da causa faz apenas coisa julgada formal, permitindo a repropositura da ação na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XXXV do art. 5º. CPC/2015, caput do art. 486; art. 502. Lei nº 9.099/1995, inciso I do art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO ANDRADE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais", julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, acolhendo a tese de coisa julgada em relação ao processo nº 0000110-58.2015.8.08.0039.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de coisa julgada material. Argumenta que a ação anterior (proc. nº 0000110-58.2015.8.08.0039), que tramitou perante o Juizado Especial Cível, foi extinta sem resolução de mérito, única e exclusivamente porque o valor da causa ultrapassava o teto de alçada da Lei nº 9.099/95 (40 salários mínimos).

Defende que, não tendo havido análise do mérito naquela demanda, não há impedimento para a propositura da presente ação perante a Justiça Comum.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-65.2017.8.08.0039

APELANTE: FRANCISCO ANDRADE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de existência de coisa julgada material decorrente de demanda anterior ajuizada pelo mesmo autor em face do mesmo réu.

Pois bem.

Ab initio, impende destacar que o ordenamento jurídico pátrio, alicerçado na Constituição Federal de 1988, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição em seu art. 5º, inciso XXXV, garantindo que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Tal garantia assegura que, sanados eventuais vícios processuais, a parte tenha o direito de ver sua pretensão analisada no mérito pelo Estado-Juiz.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC/2015) estabelece distinção clara entre a coisa julgada formal e a material.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material é a "autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito".

Por outro lado, o art. 486, caput, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que "o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação", desde que corrigido o vício que levou à extinção anterior.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se dos autos que a ação paradigma (processo nº 0000110-58.2015.8.08.0039), que tramitou perante o Juizado Especial Cível, foi extinta sem resolução de mérito.

A leitura da sentença daquele processo revela que o fundamento para a extinção foi a incompetência do sistema dos Juizados Especiais para processar causas cujo valor exceda quarenta salários mínimos (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95), sem que houvesse qualquer análise acerca da existência ou inexistência dos débitos ou da ocorrência de dano moral.

Configurou-se, portanto, apenas a coisa julgada formal, fenômeno endoprocessual que impede a rediscussão da matéria nos mesmos autos, mas não projeta efeitos externos impeditivos de nova propositura em juízo competente.

Ao ajuizar a presente demanda perante a Vara Cível da Justiça Comum, o Apelante buscou a via adequada para a apreciação de sua pretensão, sanando o óbice da competência que inviabilizou o prosseguimento do feito anterior.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença impugnada, na medida em que a extinção prematura do feito, sob o fundamento de coisa julgada material inexistente, configurou
error in procedendo
, cerceando o direito de ação da parte autora.

O processo deve, portanto, retornar à origem para que se proceda à regular instrução probatória e posterior julgamento de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para anular a r. sentença recorrida, afastando a preliminar de coisa julgada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.